Tribunal: TJMT
Processo: 1010111-14.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010111-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO PAIVA - CPF: 302.225.166-15 (AGRAVADO), DENIR DE SOUZA NANTES - CPF: 528.937.311-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR EXCEDENTE EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE VALORES – DETERMINAÇÃO DE DECOTE DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS SUPORTADAS PELO BANCO CREDOR – PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO COM QUANTIFICAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS – PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÃO VIA SISTEMA PEA COM RESPALDO PROBATÓRIO PARA QUANTIFICAÇÃO DAS ALUDIDAS DESPESAS – PETIÇÃO QUE, POR ERRO DA SECRETARIA, NÃO FOI JUNTADA AOS AUTOS QUE TRAMITAVAM NA FORMA FÍSICA NA ORIGEM – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE DESCONTOS DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS FUNDADA NA SUPOSTA FALTA DE PROVA DE SUA OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Deve ser cassada decisão que, à falta de provas de sua ocorrência e quantificação, rejeita pedido de desconto de despesas administrativas suportadas pelo credor e fixa o valor excedente a ser restituído ao devedor após expropriação de bens se, como no caso dos autos, restou demonstrado que o credor protocolizou tempestivamente petição com documentos demonstrativos do dispêndio desses valores, mas a peça não foi anexada aos autos por erro atribuível aos servidores do Poder Judiciário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010111-14.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo

BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da ação de “
Restituição de Valor Excedente em Leilão Extrajudicial
”, já em fase de “
Liquidação de Sentença
”

(Proc. nº 0003106-95.2016.8.11.0011), proposto contra o agravante por CARLOS ROBERTO PAIVA, acolheu o pedido de liquidação, e fixou em R$ 54 mil o “
valor correspondente ao saldo remanescente entre o valor do débito que originou a presente lide e o valor da venda do imóvel extrajudicial
”; a decisão condenou o Banco “
ao pagamento de custas e despesas processuais referentes à fase de liquidação
”, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, e, por fim, ordenou remessa dos autos à Contadoria Judicial “
para que efetue o cálculo atualizado do
quantum debeatur
ora liquidado
” (cf. Id. nº 90236976).

O Banco/agravante se queixa “
da não apreciação das provas juntadas com a contestação
”, dizendo que “
os documentos
(foram)
protocolados via PEA em 18/10/2019
”, mas só foram efetivamente anexados aos autos após a prolação da decisão recorrida, sendo, pois, óbvio que, ao decidir, “
a Magistrada não tinha conhecimento de tais documentos comprobatórios das despesas administrativas que deveriam ser descontados dos cálculos
” (cf. Id. nº 90236973 - pág. 9).

Pede, sob esse fundamento, provimento do recurso “
para reconhecer o cerceamento de defesa em face a não apreciação da prova juntada aos autos posteriormente à contestação apresentada
”, e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “
ante a grave lesão de difícil ou incerta reparação dado o montante indevido que poderá ser levantado pelo agravado
”
(sic – cf. Id. nº 90236973 - pág. 11).

A decisão vinculada ao Id. nº 92973987 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

95872457).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 01 de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos de origem mostra que, em 19/05/2019, após trânsito em julgado da sentença de parcial procedência do pedido e condenação do Banco/réu/agravante à restituição do “
valor excedente obtido no leilão extrajudicial, descontando-se o montante do crédito tomado, com as devidas atualizações até a data do leilão, e as despesas administrativas com a realização da venda extrajudicial
”, o autor/agravado formulou pedido de “
Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum
” (cf. Ids. nº 41391085 - pág. 19/22 e 41391088 - pág. 67/71 dos autos de origem).

Citado, o Banco apresentou contestação em 11/10/2019, dizendo que “o imóvel fora vendido após o segundo leilão (...), ou seja, após a declaração de quitação do débito, de forma que não há que se falar em existência de saldo credor em favor do requerente”; pontuando que suportou “despesas administrativas (...) no valor (desatualizado) de R$ 18.454,13”, e pedindo remessa dos autos à Contadoria Judicial, já que “o presente pedido de liquidação não contou com nenhum cálculo, tampouco com discriminação dos valores a serem executados” (cf. Id. nº 41391088 - pág. 91 a 41391089 - pág. 3

dos autos de origem).

Todavia, apesar de mencionar diversas vezes que as despesas administrativas seriam provadas pelos documentos em anexo, não juntou àquela contestação qualquer reforço probatório, tanto que a contestação foi juntada às fls. 181/185 dos autos físicos na origem e, já na lauda seguinte, fls. 186, verifica-se manifestação do autor/agravado (cf. Id. nº 41391089 - pág. 5 dos autos de origem).

Sobreveio, em 11/11/2019, a r. decisão agravada, da qual se destacam os seguintes fundamentos:

“Com efeito, cabível, in casu, a liquidação da sentença proferida nos próprios autos, para tornar líquidos os valores a que pleiteia o liquidante em face do liquidado, nos termos da condenação imposta à parte devedora.

Nesse diapasão, os documentos carreados aos autos pelo requerente evidenciam que houve, de fato, valor excessivo na venda extrajudicial do imóvel, pelo que restou decidido em sede sentença a quo e, posteriormente confirmado em decisum de segunda instância.

De outra sorte, quanto aos supostos valores apresentados pela liquidada, referentes a despesas administrativas, verifica-se que a mesma não logrou êxito em comprová-las. Pelo contrário, limitou-se a permanecer no campo das alegações
.

In hipóthesi, extrai-se dos autos que o liquidante contraiu do liquidado um débito no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Do inadimplemento deste, realizou-se a venda do imóvel apresentado como garantia no valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), em sede de leilão extrajudicial.

Neste aspecto, verifica-se ser incontroverso o fato de que o quantum debeatur objeto dos autos somente alcançaria certeza e liquidez quando da apresentação dos dispêndios administrativos referentes à realização da venda extrajudicial do imóvel objeto de leilão. Desta sorte, tem-se que a diferença entre o valor angariado com a venda do referido imóvel face ao valor do débito em voga, equivale ao montante de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). (...)

Desta feita, ACOLHO o pedido de liquidação proposto pelo requerente, de modo que FIXO o quantum debeatur no importe de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), valor correspondente ao saldo remanescente entre o valor do débito que originou a presente lide e o valor da venda do imóvel extrajudicial”
(cf. Id. nº 41391089 - pág. 19/23 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
).

Ocorre que, somente após a prolação da decisão agravada e sua juntada aos autos que ainda tramitavam fisicamente perante o Juízo em Primeiro Grau é que a Secretaria providenciou a juntada da petição protocolizada pelo Banco em 18/10/2019, uma semana depois da contestação e pouco menos de um mês antes da decisão agravada.

Nessa petição anexada tardiamente aos autos, o Banco requestava justamente “
a juntada dos documentos, em anexo, a fim de auxiliar na liquidação da sentença
” (cf. Id. nº 41391089 - pág. 25 a 41391841 - pág. 41 dos autos de origem), e, conforme as razões recursais, são precisamente estes os “
documentos comprobatórios das despesas administrativas que deveriam ser descontados dos cálculos
” (cf. Id. nº 90236973 - pág. 9 dos presentes autos recursais).

Referidos documentos, que já constavam nos presentes autos recursais desde a interposição (cf. Id. nº 90236980 e 90236981), efetivamente indicam dispêndio de valores e os quantificam em R$ 18.454,13 (R$ 16.442,90 + R$ 870,00 + R$ 522,50 + R$ 218,73 + 400,00), e não foram impugnados pelo autor/agravado, que, mesmo intimado para contrarrazões, deu silêncio como resposta.

Todavia, considerando o transcurso do tempo e a divergência entre as datas de atualização dos valores, admito necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial, na origem, para refazimento do cálculo, agora considerando a demonstração e quantificação das despesas administrativas pelo Banco.

Pelo exposto, provejo o recurso para cassar a r. decisão agravada e, admitindo a demonstração e satisfatória quantificação das despesas administrativas, ordenar
remessa dos autos à Contadoria Judicial, na origem, para refazimento do cálculo do valor liquidando.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022